Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729714-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETE MARIA DE JESUS APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de nulidade contratual c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. A apelante formulou pedido de concessão da justiça gratuita. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No ajuizamento da ação, a autora formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. O juiz de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada (ID 67487127), decisão que não foi objeto de recurso pela parte, que efetuou o recolhimento das custas processuais. A despeito de se admitir novo pedido de concessão da gratuidade de justiça no curso da demanda, para que seja concedida a gratuidade após o recolhimento das custas processuais, é necessário que a parte demonstre alteração de sua situação econômica durante o curso do processo, o que não ocorreu. As alegações trazidas pela apelante não demonstram que houve alteração de sua situação financeira, tampouco comprovam que é pessoa hipossuficiente. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à autora apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)